Tribunal: TJBA
Processo: 0001283-69.2012.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001283-69.2012.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO DAS VIRGENS DE JESUS e outros (4) Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP. PRETENSÃO DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS JUDICIAIS QUE INDICAM A SUPOSTA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRENTES, PRECISAMENTE AO CONFIRMAREM TEREM OUVIDO DIRETAMENTE DESTES O TRANSCORRER DO FATO DELITIVO E A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DIFERENTE DO “TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER”, QUE APENAS REPRODUZ GENERICAMENTE A VOZ DO POVO. PRECEDENTE DO STJ. NÃO VISLUMBRADA OFENSA À REGRA INSERTA NO ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0001283-69.2012.8.05.0213, oriundo do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Ribeira do Pombal, tendo como recorrentes COSME DAS VIRGENS DE JESUS, GELSON DAS VIRGENS DE JESUS, ANTÔNIO CARLOS DAS VIRGENS DE JESUS, ADAILTON DAS VIRGENS DE JESUS e JOSÉ ANTÔNIO DAS VIRGENS DE JESUS e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, de acordo com o voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 04